Tribunal: TJMT
Processo: 1016366-56.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1016366-56.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EZELL HIGINO PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35652451) interposto por EZELL HIGINO PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 25001452):
“REVISÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – ALEGADA EXACERBAÇÃO INDEVIDA DA PENA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DE ATOS DE SOLICITAÇÃO DE CHANTAGEM COLIMANDO A OBTENÇÃO DE UMA MESMA VANTAGEM INDEVIDA – CULPABILIDADE – EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE – MANTENÇA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Embora a conduta social, motivo e consequências do crime realmente não possam sustentar o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria penal, pois efetivamente calcados em elementos genéricos e abstratos, de outro lado, o maior índice de culpabilidade do agente, consistente na reiteração de atos de chantagem contra a vítima em sentido a obter vantagem pecuniária para deixar de dar encaminhamento a uma investigação criminal, por si só justifica a elevação da penabase, ex vi do art. 59 do CP, na medida em que demonstram acentuada determinação do agente para a prática delituosa. Ação revisional improcedente.” (RevCrim. 1016366-56.2019.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2020, Publicado DJE em 14/02/2020)
Alega violação aos arts. 621, I, do CPP, e 59, do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de utilização de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal para a exasperação da pena-base, a ensejar sua redução ao mínimo legal.
Recurso tempestivo (Id. 35656478).
Contrarrazões – Id. 38590976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que fora utilizada fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal para a exasperação da pena-base, de forma a pugnar pela sua redução ao mínimo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Pode-se concluir, sem muito esforço, que a ação incriminada consistiu em reiteradas exigências de vantagem indevida, o que vem de ser mais grave que a uma única e simples solicitação singela, a aproximar-se de ato de visível chantagem contra a vítima, coagindoa para que pagasse R$300,00 para inutilizar declarações que havia prestado em procedimento criminal.
Nesse enfoque, a sentença penal condenatória deve ser entendida de forma global e não apenas no trecho concernente à dosimetria da pena, e nesses termos, não se duvida que a maior censurabilidade decorrente da pertinácia do agente - que a todo custo não só solicitou, como também, chantageou a vítima em sentido a obter vantagem indevida -, autoriza o recrudescimento penal, porque maior é a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, a lisura da Administração Pública, por meio de seus órgãos policiais.
(...)
Com efeito, embora a conduta social, motivo e consequências do crime realmente não possam sustentar o acréscimo penal na primeira fase da dosimetria penal, o maior índice de culpabilidade do agente, consistente na reiteração de atos de chantagem contra a vítima em sentido a obter vantagem pecuniária para deixar de dar encaminhamento a uma investigação criminal, por si só justifica a elevação da pena-base, ex vi do art. 59 do CP.” (Id. 25001450, p. 2/3)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é idônea a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos dos autos.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. EIVAS NÃO CONFIGURADAS. (...) PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, a decisão agravada, de forma fundamentada e em observância ao princípio da individualização da pena, manteve a sanção inicial estabelecida na origem, considerando elementos concretos dos autos capazes de justificar a majoração da sanção acima do mínimo, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. (...)” (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos arts. 621, I, do CPP, e 59, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v